Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704191-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAVOY INDUSTRIA DE COSMETICOS S.A., COTY BRASIL COMERCIO LTDA. AGRAVADO: ANDERSON DE ARAUJO AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAVOY INDÚSTRIA DE COSMETICOS S.A e COTY BRASIL COMÉRCIO LTDA contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de reparação de danos estéticos e morais movida pelo agravante contra ANDERSON DE ARAUJO AMORIM. Os agravantes destacam que o processo de origem visa a reparação de danos estéticos e morais movida pelo agravado, sob alegação de que, em razão de falha mecânica na válvula de abertura de um desodorante fabricado pelas recorrentes, acionado próximo a um fogão acesso, o material entrou em combustão causando queimaduras no corpo do recorrido. Defendem a extinção do feito originário, por irregularidade processual, sob alegação de que o agravado teve o pedido de justiça gratuita indeferido no processo de origem, em decisão confirmada em sede de agravo de instrumento, e que, a despeito disso, procedeu apenas ao recolhimento das custas iniciais do processo, e não ao preparo do referido recurso. Impugnam a inversão do ônus da prova, argumentando que, apesar de se tratar de demanda submetida ao Código de Defesa do Consumidor, a causa de pedir deduzida na petição inicial está amparada em alegações que poderiam ser comprovadas apenas pelo agravado. Reiteram os argumentos sustentados em contestação apontando inconsistências nas alegações deduzidas na exordial quanto à existência de recall do produto apontado como causador do dano, e sobre a data do evento danoso, gravidade do acidente, tratamento médico do agravado, além de impugnar a dinâmica do evento narrado na petição inicial, nos seguintes termos: “· o Agravado alegou que o suposto evento danoso ocorreu enquanto mostrava o desodorante para sua esposa, que estava cozinhando. Se isso fosse verdade, como ela não teria sofrido nenhuma lesão, sendo a pessoa mais próxima da fonte de combustão? · se o acidente teria ocorrido dentro de um apartamento de 50 m2, com o seu filho testemunhando o ocorrido, então como seria possível que a criança não tivesse sofrido danos semelhantes ao que foi sofrido pelo Agravado? · se a fonte de combustão estava na frente do Agravado, conforme relata, como seria possível que as lesões apresentadas pelo Agravo estejam majoritariamente na parte posterior (ie.: nas costas) de seu corpo? · as características da queimadura do Agravado evidenciam se tratar de uma lesão uniforme, que não coaduna com o perfil de queimaduras com fogo, mas sim com queimaduras por indevida e prolongada exposição solar, hipótese mais plausível de ter ocorrido, conforme demonstrado pela prova técnica já produzida pelas Agravantes” Afirmam que não há qualquer hipossuficiência probatória por parte do agravado, pois declarado em sede de agravo de instrumento que tem condições de suportar os custos do processo, é pessoa instruída e está representado por patronos qualificados, além de sustentar que suas alegações levantam dúvidas quanto à dinâmica do evento danoso. Defendem ser impossível que as agravantes produzam provas que “preencham as lacunas, laconismos e inconsistências da narrativa inicial”, passando a elencar os seguintes fatos que não seriam passíveis de dilação probatória por parte das recorrentes: “(i) provar que, de fato, adquiriu os produtos supostamente defeituosos, bem como que os produtos adquiridos estavam incluídos no recall mencionado pelo Agravado. Não há como as Agravantes produzirem esta prova. Apenas o Agravado está em posse dos produtos e/ou dos documentos que, supostamente, comprovam a aquisição dos desodorantes, bem como o lote de tais desodorantes; (ii) demonstrar que as informações constantes no relatório médico anexado à Petição Inicial realmente refletem a história narrada. As Agravantes não têm como produzir tal prova. Não há ninguém que, em nome das Agravantes, possa atestar qual foi a conduta médica adotada, os medicamentos prescritos, o tempo de internação (se é que existiu), dentre inúmeras outras questões que apenas o Agravado pode comprovar e com relação às quais há inconsistências entre a Petição Inicial e o relatório médico; e (iii) provar a razão pela qual o Agravado sofreu queimaduras apenas na parte posterior do seu corpo (costas), bem como a razão pela qual as suas lesões são uniformes, em dissonância de queimaduras que seriam esperadas em acidentes térmicos. Ademais, também caberia ao Agravado provar a razão pela qual sua esposa e seu filho não sofreram quaisquer danos. Afinal, as Agravantes não têm como produzir esta prova, pois nenhum dos seus representantes estava no momento do acidente para poder demonstrar a posição exata de cada membro da família durante o ocorrido, nem a distância que o Agravado precisou percorrer até o fogão para sofrer os danos relatados. Em síntese, toda a dinâmica do acidente apenas poderá ser comprovada pelo próprio Agravado.” Concluem, quanto ao ponto, que “...ao menos no tocante ao que é impossível de ser provado por si, o ônus deve ser atribuído diretamente ao Agravado, único capaz de esclarecer as inconsistências extraídas da Petição Inicial – que foram sumarizadas neste recurso e estão devidamente desenvolvidas na Contestação”. Alegam, ainda, que a decisão agravada incorre em erro de procedimento, por ter determinado que as partes apresentem rol de testemunhas, assistente técnico e quesitos, caso pretendam a realização de prova oral e pericial. Afirmam que antes que seja determinado que as partes procedam a tais indicações, era imprescindível que o juiz de origem apreciasse e deferisse a produção dessas provas. Ressaltam pretendem realizar prova técnica para avaliação do produto, reconstituição do acidente e perícia médica, não sendo razoável a imposição dos custos de assistente técnico para formulação de quesitos, sem que haja garantia de que a produção da prova será deferida, além de sustentarem a impossibilidade de formulação de quesitos, sem que tenha sido estabelecido o escopo da prova. Sustentam a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que o periculum in mora “...fica escancarado porque, caso não haja a imediata suspensão do andamento da Ação de Origem para evitar que seja iniciada uma instrução probatória, com dispêndio de recursos e tempo pelas Partes e pelo Poder Judiciário, que: (i) muito provavelmente se mostrará desnecessária, ante a necessidade de imediata extinção do feito; (ii) sem que seja estabelecido a correta distribuição do ônus probatório para o caso; e (iii) se iniciará sem que as Partes exerçam plenamente seus direitos processualmente garantidos sobre indicação de testemunhas, assistentes técnicos e apresentação de quesitos periciais.” Buscam, em sede de limiar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, de acordo com as seguintes especificações: “a. seja determinada a extinção da Ação de Origem, sem resolução do mérito, nos termos do art. 102, § único, do CPC, considerando que o Agravado confessadamente não recolheu as custas de preparo do Agravo de Instrumento JG, estando em débito perante esse E. TJDFT há cerca de 8 (oito) meses, condenando- se o Agravado aos ônus de sucumbência; b. subsidiariamente, na hipótese de não ocorrer imediata extinção da Ação de Origem (quod non), seja afastada a inversão do ônus da prova determinada pelo MM. Juízo de origem, aplicando-se o ônus probatório na origem conforme determina o art. 373, incisos I e II, do CPC; ou, em segundo grau de subsidiariedade, na hipótese de essa C. 6a Turma entender que osrequisitos para a inversão do ônus da prova foram verificados (quod non), a reforma das Decisões Agravadas para que, ao menos, seja determinado que o ônus da prova sobre questões que não podem ser esclarecidas pelas Agravantes, mencionadas ao longo destas razões recursais, recaia, única e exclusivamente, sobre o Agravado; e c. também subsidiariamente, na hipótese de não ocorrer a imediata extinção da Ação de Origem (quod non), seja determinado que o MM. Juízo de origem primeiro defina as provas que serão produzidas, para que então seja concedido prazo às Partes para novamente apresentarem rol de testemunhas, nomeação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, em atenção ao procedimento estabelecido pelos arts. 357, §§ 4o e 8o, e 465, § 1o, incisos II e III, do CPC.” Preparo regular no ID 68568810. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Registro, inicialmente, a impertinência do pedido de extinção do processo de origem, por falta de recolhimento do preparo recursal do Agravo de Instrumento no 0708416-07.2024.8.07.0000, que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita vindicado pelo agravado. Quanto ao processo de origem, verifica-se que o recorrido procedeu ao recolhimento das custas iniciais ao ser intimado do trânsito em julgado do acórdão que manteve o indeferimento da gratuidade judiciária (ID 68568810), não havendo razões para extinção do feito, ao contrário do postulado pelos recorrentes. No que se refere ao Agravo de Instrumento no 0708416-07.2024.8.07.0000, verifica-se que o recorrente foi dispensado do recolhimento do preparo r, por decisão que concedeu efeito suspensivo ao recuso, prolatada no ID 56509081 do instrumento recursal, e não houve determinação em sentido diverso no subsequente acórdão, colacionado no ID 198661569 dos autos de origem. Assim, não subsiste qualquer irregularidade processual por falta de recolhimento das custas do processo, e, como bem mensurado da decisão agravada, não cabe ao Juízo da causa decidir sobre o recolhimento de preparo em agravo de instrumento, sendo certo que eventual providência nesse sentido, caso a agravante não concorde com as decisões proferidas em grau recursal, deveriam ser direcionadas ao Desembargador Relator, ou mediante interposição oportuno recurso. Também não verifico probabilidade de provimento do recurso quanto ao deferimento da inversão do ônus da prova, pois os elementos iniciais de prova produzidos pelo agravado na petição inicial, dentro das possibilidades que lhe cabia, frente à dinâmica que envolve os fatos que sustentam a causa de pedir, revelam a verossimilhança das suas alegações. É importante não se perder de vista que, não obstante a natureza consumerista da relação jurídica mantida entre as partes, a inversão do ônus da prova não incide de maneira automática e irrestrita. A inversão do ônus da prova não é automática quando identificada a relação de consumo. Pressupõe a existência de uma vulnerabilidade processual específica, quanto à capacidade de produzir provas no processo, o que não se confunde com aquela hipossuficiência inerente ao consumidor no âmbito da relação jurídica. A inversão do ônus da prova não é uma obrigação do juiz, nem um direito subjetivo do consumidor. O direito básico do consumidor é a facilitação de sua defesa em juízo quando isso se mostre imprescindível à realização de seu direito material. Assim, não se pode atribuir privilégio excessivo ao demandante desprezando as garantias processuais da outra parte. A aplicação do art. 6°, VIII, do CDC, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado. Na hipótese dos autos, o agravado busca reparação de danos estéticos e morais sob alegação de que, em razão de falha mecânica na válvula de abertura de um desodorante fabricado pelas agravantes, acionado próximo a um fogão acesso, o material entrou em combustão causando queimaduras no seu corpo. A petição inicial veio instruída com laudo médico relativo ao atendimento prestado ao recorrido há época do evento (ID 179550405), com fotos que mostram queimaduras corporais intensas, compatíveis com os danos alegados na petição inicial (ID 179550399 e seguintes), fotos dos produtos que alega ter adquirido em lote (ID 179550396 e 179550397), comprovante de despesas com medicamentos utilizados no tratamento (ID 179550407), informações que indicam a existência de recall pelas agravadas do mesmo produto ou de produto similar (ID 179547537 - pag. 4/5), em razão do mesmo defeito mencionado na exordial, além de um vídeo demonstrando intenso vazamento do conteúdo do desodorante ao ser acionado pela primeira vez (ID 179550406). E, sendo notório que o conteúdo gaseificado de produtos em aerossol é altamente inflamável, diante do volume excessivo de vazamento retratado pelo agravante em vídeo, associado ao local do corpo atingido e à gravidade lesões retratadas em fotos e em laudo médico, é forçoso concluir que são verosímeis os fatos narrados como causa de pedir na petição inicial, o que justifica, ao menos em uma análise preliminar, a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6°, VIII, do CDC. As agravadas, de sua parte, defendem, dentre outros pontos, que não existe vício no produto, que o mesmo não integra o lote do recall mencionado na petição inicial, e tecem argumentação visando deslegitimar as causas do evento, apresentando parecer técnico unilateral que conclui que as queimaduras do agravado teriam sido causadas por exposição ao sol, devendo, assim, arcar com o ônus probatório dos fatos alegados como fatos impeditivos do direito do recorrido, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Nesse contexto, e sendo obvio e incontroverso que a relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Direito do Consumidor, verifica-se que a decisão agravada se revela adequada ao deferir a inversão do ônus da prova, além de apresentar objetivamente os pontos controvertidos relevantes para o deslinde da causa, e disciplinar de forma razoável a proporcional a distribuição do ônus provatório de acordo com a capacidade das partes, não se tratando de mera imposição de inversão do ônus probatório à luz do art. 6°, VIII, do CDC. Confira-se, a propósito, a resolução empreendida na decisão agravada: “...Fixo como pontos controvertidos em relação à matéria de fato: 1) Determinar se o desodorante da marca Monange apresentava defeito de fabricação ou design, como alegado pelo autor; 2) Verificar se o desodorante decorre de lote objeto de recall; 3) Verificar se as queimaduras sofridas pelo autor foram diretamente causadas pelo defeito alegado no produto; 4) Avaliar se ocorreu culpa exclusiva da vítima; 5) Verificar a ocorrência de danos morais e estéticos sofridos pelo autor, bem como a gravidade e extensão desses danos. A distribuição do ônus da prova se dá de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação estabelecida entre as partes é de consumo. Configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto. Compete aos réus a prova de que o produto é seguro e estava em conformidade com as normas técnicas vigentes à época do acidente. Cabe-lhes, ainda, a responsabilidade de demonstrar eventual ausência de nexo causal entre o uso do produto e as queimaduras sofridas pelo autor, ou a culpa exclusiva da vítima. É ônus do autor demonstrar a extensão dos danos físicos e psíquicos decorrentes do acidente, em razão dos danos morais e estéticos que alega ter sofrido....” (ID 216955811) Melhor sorte não assiste às agravantes quanto à determinação de que as partes apresentem rol de testemunhas, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos que pretendem ver elucidados em eventual prova técnica, antes de haver decisão definitiva sobre o deferimento da prova oral e da prova pericial. A determinação imposta às partes nessa fase de especificação de provas se justifica frente à extensão e especialidade da controvérsia estabelecida nos autos, notadamente em face da multiplicidade de fatos e argumentos sustentados pelas recorrentes em contestação, exigindo-se que o pedido de produção de prova seja apreciado de forma direcionada ao que as partes pretendem demonstrar nos autos, para viabilizar a mensuração sobre a pertinência e viabilidade da prova. A título exemplificativo, destaco que, pela narrativa contida na petição inicial, o evento danoso ocorreu no interior do apartamento do agravado, na sua presença e de sua esposa, de modo que é complexa a produção probatória a respeito das impugnações aos detalhes que envolveram a dinâmica do evento, frente aos questionamentos pormenorizados apresentados em contestação. Destaco, ainda, que as agravantes alegam que pretendem realizar perícias em diversas áreas, visando a avaliação do produto, a reconstituição do acidente e a avaliação médica dos danos suportados pelo agravado, de modo que a delimitação do que pretendem comprovar é imprescindível não apenas para aferir a pertinência dessas provas, mas também para a escolha adequada da especialidade técnica do perito judicial que eventualmente atuará no processo. Assim, no caso dos autos, em uma primeira vista, entendo que está correta a inversão da ordem dos autos processuais destinados à instrução probatória, a fim de que as partes indiquem especificamente a destinação e conteúdo das provas que pretendem produzir, como forma de conferir maior efetividade à tutela jurisdicional, nos moldes em que autorizado pelo art. 139, VI, do CPC, in verbis: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; Destaco, por fim, que também não se constata periculum in mora apto a justificar a concessão do efeito suspensivo, quanto menos perecimento de direito, já que o prosseguimento do processo até o julgamento do recurso, observando os parâmetros definidos pela decisão agravada, propiciará o andamento da fase de instrução probatória, mediante participação efetiva das partes, que devem cooperar e adotar os meios necessários para demonstração das alegações de seu interesse. Eventual cerceamento de defesa poderá ser sanado em momento posterior, no caso de provimento do presente recurso, ou mesmo arguida como questão preliminar em sede de apelação. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025 Desembargador ALFEU MACHADO Relator